Tribunal: TJMT
Processo: 0018217-60.2015.8.11.0042
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0018217-60.2015.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[CRISTIANO DA SILVA LAMEU - CPF: 034.368.131-50 (APELANTE), ROBSON DIONE SOUZA COSTA (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CRISTIANO DA SILVA LAMEU - CPF: 034.368.131-50 (APELADO), ROBSON DIONE SOUZA COSTA (APELADO), TELMA DE SOUZA CRUZ - CPF: 004.559.721-92 (VÍTIMA), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÕES CRIMINAIS - ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS - SENTENÇA CONDENATÓRIA -

CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS [ANTECEDENTES, CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE] DESFAVORÁVEIS - PRETENSÃO MINISTERIAL DE AUMENTO DAS PENAS E REGIME INICIAL FECHADO - VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA INAPTA A INCUTIR TEMOR À VÍTIMA -

PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DAS CONDUTAS PARA FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS - USO DE FORÇA FÍSICA - AMEAÇA - SIMULAÇÃO DE EMPREGO DE ARMA - SUBTRAÇÃO DOS BENS ASSEGURADA - EMPREGO DE VIOLÊNCIA DEMONSTRADO - ACÓRDÃOS DO STF E TJMT - DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO - IMPROCEDÊNCIA - RECURSO MINISTERIAL – MAUS ANTECEDENTES CARACTERIZADOS - CONDENAÇÃO DEFINITIVA POR FATO ANTERIOR AO CRIME - TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR

- JULGADOS DO STJ -
CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE – AVALIAÇÕES FAVORÁVEIS MANTIDAS - LIÇÃO DOUTRINARIA - ARESTOS DO STJ E TJMT - CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL [MAUS ANTECEDENTES] – REGIME INICIAL FECHADO JUSTIFICADO -

ORIENTAÇÃO DO STJ -
PREQUESTIONAMENTO - PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO - ACÓRDÃO DO TJDF -

RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO PARCIALMENTE PARA ESTABELECER O REGIME INICIAL FECHADO E RECURSO DA DEFESA DES
PROVIDO.

“Inviável a desclassificação do delito de roubo para o de furto qualificado se, do cotejo analítico das provas amealhadas aos autos, notadamente da própria confissão dos agentes delitivos, vislumbra-se que colocaram a mão na cintura simulando o porte de arma de fogo e obtendo, com isso, a posse da res, configurando, assim, a grave ameaça à pessoa que é elementar do crime de roubo.”
(TJMT, Ap no 114211/2017)

A
“condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, com trânsito em julgado posterior à data do ilícito de que ora se cuida, embora não configure a agravante da reincidência, pode caracterizar maus antecedentes e ensejar o acréscimo da pena-base”
(STJ, AgRg no HC 607.497/SC).

A conduta social possui caráter comportamental e apresenta-se no
“relacionamento do acusado no meio social em que vive, perante a comunidade, a família e os colegas de trabalho”
(SHMITT, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória. 5a ed. Salvador: JusPodium, p. 99), de modo que não se apresenta adequada ponderação negativa sopesada na reiteração criminosa. (STJ, AgRg no HC 400.180/SC)

Se i
nexistem elementos para apurar a personalidade do apelante no contexto autuado,
“a valoração negativa da personalidade do agente não se justifica”
(TJMT, Ap no 0000491-49.2010.8.11.0042).

O c. STJ tem entendido razoável e proporcional a exasperação da pena-base no patamar de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial desfavorável. (STJ, HC no 447.857/RS;
AgRg no HC 600.179/SP
)

“A presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis justifica a segregação inicial em regime mais gravoso, consoante dispõe o art. 33, § 3o, do Código Penal.”
(STJ, AgRg no AREsp 1394073/SP)

Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação afigura-se
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF, RESE no 20120510091147).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0018217-60.2015.8.11.0042 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE CUIABÁ

APELANTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

CRISTIANO DA SILVA LAMEU

ROBSON DIONE SOUZA COSTA

APELADOS(S): CRISTIANO DA SILVA LAMEU

ROBSON DIONE SOUZA COSTA

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelações criminais interpostas pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, CRISTIANO DA SILVA LAMEU e ROBSON DIONE SOUZA COSTA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 8a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (Código 413325), que os condenou por roubo majorado pelo concurso de pessoas a 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, em regime inicial semiaberto - art. 157, § 2o, II, do CP - (ID 59375960).

A 9a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ sustenta que as circunstâncias judiciais [antecedentes, conduta social e personalidade] seriam desfavoráveis porque
“as ações penais pelas quais o apelado CRISTIANO responde pelas práticas dos crimes de tráfico de drogas (Código 328918) e roubo majorado (Código 407649), bem como as condenações penais transitadas em julgado (código 426136), e os processos criminais que o réu ROBSON pela prática de crime de furto qualificado (Códigos 321390 e ação penal n° 18217-60.2015.811.00-42 - código 413325 e 83581) e as condenações penais transitadas em julgado (código 425952), configuram maus antecedentes para efeito de exacerbação da pena base
”.

Pede o provimento para que sejam aumentadas as penas e estabelecido regime inicial fechado (ID 59375965).

CRISTIANO DA SILVA LAMEU e ROBSON DIONE SOUZA COSTA alegam que o delito não teria sido praticado mediante
“violência ou grave ameaça apta a incutir temor à vítima”.

Requerem o provimento para que sejam desclassificadas as condutas para furto qualificado pelo concurso de pessoas (ID 59375968).

Prequestionam o art. 5o, XLVI, art. 93, IX, da CF, art. 155 e art. 156, art. 157, do CPP, art. 155 e art. 157, do CP (ID 59375968).

CRISTIANO DA SILVA LAMEU e ROBSON DIONE SOUZA COSTA e a 7a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ pugnam pelo desprovimento dos respectivos apelos (ID 59375966/ID 59375976).

A i. 14a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo parcial provimento do recurso ministerial e desprovimento do apelo da Defesa, em parecer assim sintetizado:

“
Recurso de Apelação Criminal - Roubo majorado - Sentença condenatória (art. 157, §2o, incisos I e II, do Código Penal) - Irresignações ministerial e defensiva. Recurso Ministerial: Almejada a exasperação das penas-bases, ante o reconhecimento das circunstâncias judiciais referentes a antecedentes, conduta social, personalidade e consequências do crime desfavoráveis aos apelados - Parcial provimento - Valoração negativa dos antecedentes - Possibilidade

A condenação por crime anterior, mas com trânsito em julgado posterior ao cometimento do crime sob apuração, justifica o reconhecimento dos maus antecedentes - Conduta social e personalidade - Não há dados suficientes e idôneos nos autos para dizer que a conduta social e personalidades dos apelados não lhe favorecem - Consequências do crime - Não se presta como fundamento para justificar a valoração negativa das consequências do crime a não recuperação da res furtiva, na medida em que tal situação é inerente ao próprio delito. Pelo provimento parcial do apelo.

Recurso Defensivo: Requestada a desclassificação para o delito de furto qualificado pelo concurso de pessoas - Alegada ausência de provas de violência e grave ameaça - Improcedência - Vítima que foi firme ao afirmar que os agentes criminosos simularam portar arma de fogo para constrangê-la e intimidá-la. Pelo desprovimento do apelo.
”
(José Norberto de Medeiros Júnior, procurador de Justiça - ID 64605490)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

[...] No dia 30/03/2015, por volta das 19h50min, em plena via pública, na Av. Getúlio Vargas, nesta cidade e comarca de Cuiabá, utilizando-se de uma motocicleta, os denunciados se aproximaram de um ponto de ônibus, onde se encontrava a vítima Telma de Souza Cruz, quando um deles, indicando estar armado, ameaçou-a, enquanto o outro subtraia a sua bolsa, contendo objetos pessoais (estojo de maquiagem e um aparelho celular), tudo avaliado em R$ 706,22 (setecentos e seis reais e vinte e dois centavos), conforme fls. 53, para, em seguida, empreenderem fuga do local.

No dia seguinte, os denunciados foram presos pela prática de outros delitos, estando os objetos e aparelho celular da vítima na posse dos mesmos, além do que foram reconhecidos por ela. [...]

Assim sendo, os denunciados CRISTIANO DA SILVA LAMEU e ROBSON DIONE SOUZA estão incursos nas penas do artigo 157, 2o, I e II, do Código Penal [
...].
”
(Célio Wilson de Oliveira, promotor de Justiça - ID 59370494)

O Juízo singular reconheceu as responsabilidades penais e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...] A materialidade encontra-se comprovada por intermédio da portaria (fls. 07); Boletim de Ocorrência (fls.10/11), do auto de entrega (fls. 16), bem como pelas declarações colhidas em Juízo. [...]

No que se refere às autorias do crime de roubo relatado na exordial, os Acusados confessaram, sob o crivo do contraditório, suas participações no evento delituoso, ora em julgamento, e se chamaram à autoria, reciprocamente.[...]

Assim, diante das confissões dos Acusados, bem como das declarações das Vítimas, não há como deixar de atribuir aos Réus a responsabilidade da autoria dos crimes de roubo, ora em julgamento.

1.3 - Das causas especiais de aumento de pena previstas no art. 157, § 2o, incisos I e II, do Código Penal: [...]

Quanto à majorante de concurso de agentes, não há qualquer dúvida que macule sua procedência já que ambos Acusados são confessos e chamaram um ao outro à autoria.

Com essas considerações, reconheço a presença de uma causa de aumento de pena, prevista no § 2.o, inciso II, do artigo 157, do Código Penal.

II - DO RECONHECIMENTO DAS ATENUANTES DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA:

Reconheço em favor dos acusados Cristiano da Silva Lameu e Robson Dione Souza Costa a atenuante da confissão, nos moldes do artigo 65, III, “d”, do Código Penal, tendo em vista que ambos assumiram a responsabilidade que lhes cabe na prática do crime, ora em julgamento.

POSTO ISSO, e pelo que dos autos consta, julgo parcialmente procedente a denúncia de fls. 05/07, dos autos para condenar os acusados Cristiano da Silva Lameu e Robson Dione Souza Costa já qualificados, nas penas do art. 157, § 2o, inciso II, do Código Penal. [...]

III - DA DOSIMETRIA DA PENA EM RELAÇÃO AO ACUSADO CRISTIANO DA SILVA LAMEU: [...]

Dos Antecedentes: Em que pese notícias sobre outras condenações em desfavor do Acusado, não há, nos autos, comprovação de nenhuma condenação transitada em julgada anterior ao fato, não podendo, a par do que determina o artigo 5o, LVII, da Constituição Federal, serem valorados para macular essa circunstância;

Da conduta social: De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ) “a conduta social do agente deve ser sopesada em relação à sua situação nos diversos papéis desempenhados junto à comunidade, tais como suas atividades relativas ao trabalho e à vida familiar, dentre outros, não se confundido com antecedentes criminais, mas como verdadeiros antecedentes sociais do condenado (HC: 107795/RS). Acontece, porém, que inexistem, nos autos, elementos sobre a conduta social do Réu, o que impossibilita sua valoração;

Personalidade do Agente: não há dados sobre a personalidade do agente, aptos a considerar essa circunstância negativamente; [...]

Por tais motivos, fixo a pena-base no mínimo legal de QUATRO ANOS DE RECLUSÃO E MULTA EM DEZ DIAS-MULTA e o dia-multa correspondente a 1/30 do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Embora tenha reconhecido a atenuante da confissão espontânea em favor do acusado, deixo de operá-la, já que a pena base foi fixada em seu mínimo legal, o que veda a sua incidência, nos termos da Súmula 231, do Superior Tribunal de Justiça, a saber: [...]

Assim, diante da causa especial de aumento de pena previstas no inciso II do § 2o do artigo 157 do Código Penal, acrescento à pena-base, o mínimo legal de um terço, elevando-a, para CINCO ANOS E QUATRO MESES DE RECLUSÃO E MULTA EM TREZE DIAS-MULTA e o dia-multa correspondente a 1/30 do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Inaplicável o disposto no artigo 44, do Código Penal, tendo em vista a pena privativa de liberdade ser superior a quatro anos, além da violência e grave ameaça usada para a realização do tipo penal.

Atenta às circunstâncias judiciais já relatadas, e, nos termos do artigo 33, § 2o, alínea ‘b’ do Código Penal, determino o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena.

IV - DA DOSIMETRIA DA PENA EM RELAÇÃO AO ACUSADO ROBSON DIONE SOUZA COSTA: [...]

Dos Antecedentes: Em que pese notícias sobre outras condenações em desfavor do Acusado, não há, nos autos, comprovação de nenhuma condenação transitada em julgada anterior ao fato, não podendo, a par do que determina o artigo 5o, LVII, da Constituição Federal, serem valorados para macular essa circunstância;

Da conduta social: De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ) “a conduta social do agente deve ser sopesada em relação à sua situação nos diversos papéis desempenhados junto à comunidade, tais como suas atividades relativas ao trabalho e à vida familiar, dentre outros, não se confundido com antecedentes criminais, mas como verdadeiros antecedentes sociais do condenado (HC: 107795/RS). Acontece, porém, que inexistem, nos autos, elementos sobre a conduta social do Réu, o que impossibilita sua valoração;

Personalidade do Agente: não há dados sobre a personalidade do agente, aptos a considerar essa circunstância negativamente; [...]

Por tais motivos, fixo a pena-base no mínimo legal de QUATRO ANOS DE RECLUSÃO E MULTA EM DEZ DIAS-MULTA e o dia-multa correspondente a 1/30 do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Embora tenha reconhecido a atenuante da confissão espontânea em favor do acusado, deixo de operá-la, já que a pena base foi fixada em seu mínimo legal, o que veda a sua incidência, nos termos da Súmula 231, do Superior Tribunal de Justiça, a saber: [...]

Assim, diante da causa especial de aumento de pena previstas no inciso II do § 2o do artigo 157 do Código Penal, acrescento à pena-base, o mínimo legal de um terço, elevando-a, para CINCO ANOS E QUATRO MESES DE RECLUSÃO E MULTA EM TREZE DIAS-MULTA e o dia-multa correspondente a 1/30 do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Inaplicável o disposto no artigo 44, do Código Penal, tendo em vista a pena privativa de liberdade ser superior a quatro anos, além da violência e grave ameaça usada para a realização do tipo penal.

Atenta às circunstâncias judiciais já relatadas, e, nos termos do artigo 33, § 2o, alínea ‘b’ do Código Penal, determino o regime semiaberto, para o início do cumprimento da pena [...].”
(Maria Rosi de Meira Borba, juíza de Direito - ID 59375960)

Pois bem.

Analisa-se primeiro o recurso de CRISTIANO DA SILVA LAMEU e ROBSON DIONE SOUZA COSTA por envolver pretensão
desclassificatória, a influenciar nas penas, se provido.

A materialidade está demonstrada pelo Termo de Reconhecimento de Objeto (ID 59370495), Termo de entrega (ID 59370495) e Auto de Avaliação Indireta (ID 59370497), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Telma de Souza Cruz, vítima (ID 59370495), Oziel Sateles de Jesus, policial militar (ID 59370498), Pedro Jeferson Toledo, policial militar (ID 59370498), ROBSON DIONE SOUZA COSTA, apelado/apelante (ID 59370497), CRISTIANO DA SILVA LAMEU, apelado/apelante (ID 59370497).

Em Juízo, colheram-se as declarações do policial militar Oziel Sateles de Jesus (Relatório de Mídias - ID 59375980), e dos apelados/apelantes ROBSON DIONE SOUZA COSTA e CRISTIANO DA SILVA LAMEU (Relatório de Mídias - ID 59375980).

A vítima Telma de Souza Cruz não foi localizada para intimação e as partes desistiram da sua oitiva (Relatório de Mídias - ID 59375980).

Destacam-se do contexto probatório que:

- no dia 30.3.2015, por volta das 19h50min, a vítima Telma de Souza Cruz estava em um ponto de ônibus, localizado na avenida Getúlio Vargas, Cuiabá/MT, oportunidade em que os apelantes aproximaram-se em uma motocicleta, anunciaram ao assalto, sendo que um deles desceu da motocicleta, segurou sua bolsa, contendo objetos pessoais (estojo de maquiagem e um aparelho celular), avaliado em R$ 706,22 (setecentos e seis reais e vinte e dois centavos), tomando-a com uso de
“força”
, enquanto o outro a ameaçou afirmando estar armado e, em seguida, empreenderem fuga, conforme declarações da

vítima Telma de Souza Cruz relatou, na fase policial (ID 59370495).

- os policiais militares Oziel Sateles de Jesus e Pedro Jeferson Toledo realizaram diligências e localizaram os apelantes próximo ao Shopping Goiabeiras; deram ordem de parada, mas eles fugiram em alta velocidade; durante a fuga eles caíram e resistiram a prisão; o policial Oziel Sateles de Jesus confirmou, em Juízo, a prática do
“roubo”
contra a vítima Telma de Souza Cruz; acrescentou, que durante a perseguição, pensaram
“que eles estivessem armados”
(Relatório de Mídias - ID 59375980);

- CRISTIANO DA SILVA LAMEU [apelado/apelante] admitiu, em ambas a fases da persecução penal, ter pilotado a motocicleta durante o roubo; o corréu ROBSON DIONE SOUZA desceu para pegar a bolsa; na Delegacia de Polícia, afirmou que colocavam
“a mão de baixo da camisa simulando estar com uma arma e enquadrava a vítima dizendo: ISSO É UM ASSALTO, PASSA A BOLSA”
(Relatório de Mídias - ID 59375980);

- ROBSON DIONE SOUZA [apelado/apelante] confessou, perante as autoridades policial e judicial, ter praticado o roubo, alegando que não estavam armados e não simularam o emprego de arma (ID 59370497 - Relatório de Mídias - ID 59375980).

No caso, o uso de força física empregado pelo apelado/apelante ROBSON DIONE SOUZA para
“tomar a bolsa
” da vítima Telma de Souza Cruz, enquanto o apelado/apelante CRISTIANO DA SILVA LAMEU a ameaçava, afirmando estar armado, traduz emprego de violência, que assegurou a subtração dos bens, a configurar o tipo penal de roubo (STF, HC no 95174 RJ, Relator: Min. Eros Grau - 2.3.2009).

Nesse sentido, decidiu este e. Tribunal:

“Inviável a desclassificação do delito de roubo para o de furto qualificado se, do cotejo analítico das provas amealhadas aos autos, notadamente da própria confissão dos agentes delitivos, vislumbra-se que colocaram a mão na cintura simulando o porte de arma de fogo e obtendo, com isso, a posse da res, configurando, assim, a grave ameaça à pessoa que é elementar do crime de roubo.”
(TJMT, Ap 114211/2017 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - 19.2.2018)

Portanto, o pleito desclassificatório afigura-se improcedente.

Quanto à assertiva de que as circunstâncias judicias [antecedentes, conduta social e personalidade] seriam negativas, deduzida pela 9a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ, vejamos:

Do apelado/apelante CRISTIANO DA SILVA LAMEU
:

Na primeira fase, o juízo singular fixou a pena-base no mínimo legal, qual seja, 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

O apelado/apelante, à época do fato [30.3.2015], respondia ação penal por tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo de uso restrito (Sistema
Primus
- Código 328918/Comarca Cuiabá), praticado em 27.4.2012, cuja sentença condenatória foi proferida em 13.9.2016, com trânsito em julgado no dia 10.8.2020 (
https://pje2.tjmt.jus.br/
AP NU 0008871-90.2012.8.11.0042), de modo que, na data em que a sentença desta ação penal foi proferida [23.7.2018], não caracterizava maus antecedentes (STJ, Súmula 444).

O apelado/apelante foi absolvido [em 16.3.2020] por roubo majorado pelo emprego de arma e concurso de pessoas (www.tjmt.jus.br - Código 407649/Comarca Cuiabá).

A condenação por tráfico de drogas a 5 (cinco) anos e 3 (três) meses de reclusão e 525 (quinhentos e vinte e cinco) dias-multa, transitada em julgado no dia 11.11.2015 (Sistema
Primus
- Códigos 405499/Comarca Cuiabá), também não configura maus antecedentes, pois o referido crime fora praticado no dia 30.3.2015, por volta das 21h40min, após este roubo [30.3.2015, às 19h50min].

Todavia, a condenação por roubo majorado pelo concurso de pessoas, a 6 (seis) anos, 7 (sete) meses e 10 (dez) de reclusão e 19 (dezenove) dias-multa, cometido em 29.3.2015, antes deste roubo [30.3.2015], com trânsito em julgado em 10.5.2016 (
www.tjmt.jus.br
- Códigos 408513/Comarca Cuiabá), autoriza a negativação dos antecedentes.

Isso porque a
“condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, com trânsito em julgado posterior à data do ilícito de que ora se cuida, embora não configure a agravante da reincidência, pode caracterizar maus antecedentes e ensejar o acréscimo da pena-base”
(STJ, AgRg no HC 607.497/SC, Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 30.9.2020).

Por sua vez, a conduta social possui caráter comportamental e apresenta-se no
“relacionamento do acusado no meio social em que vive, perante a comunidade, a família e os colegas de trabalho”
(SHMITT, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória. 5a ed. Salvador: JusPodium, p. 99), de modo que não se apresenta adequada ponderação negativa sopesada na reiteração criminosa (STJ, AgRg no HC 400.180/SC, Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 12.2.2020).

Outrossim, i
nexistem elementos para apurar a personalidade do apelante no contexto autuado, de modo que
“a valoração negativa da personalidade do agente não se justifica”
(TJMT, Ap no 0000491-49.2010.8.11.0042 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri -Primeira Câmara Criminal - 28.3.2019).

O c. STJ tem entendido razoável e proporcional a exasperação da pena-base no patamar de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial desfavorável (STJ, HC no 447.857/RS - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 28.8.2018).

Logo, a pena-base deve ser redimensionada a 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Na segunda fase, reconhecida a atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, ‘d”), reduz-se a pena intermediária a
4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa (STJ, Súmula 231).

Na terceira fase, a incidência da causa de aumento do concurso de pessoa justifica a majoração da pena em 1/3 (um terço), motivo pelo qual deve ser mantida a pena definitiva em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

No tocante ao regime, a existência de circunstância judicial desfavorável [maus antecedentes] justifica o inicial fechado, apesar da pena imposta - superior a 4 (quatro) e inferior a 8 (oito) anos - (CP, art. 33, § 2o, “b” e § 3o).

Segue-se orientação do c. STJ:

“[...] MAUS ANTECEDENTES. POSSIBILIDADE. REGIME FECHADO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. [...] 2. A presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis justifica a segregação inicial em regime mais gravoso, consoante dispõe o art. 33, § 3o, do Código Penal.”
(AgRg no AREsp 1394073/SP, Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 26.3.2019)

Do apelante/apelado ROBSON DIONE SOUZA
:

Na primeira fase, a pena-base do apelado/apelante foi fixada no mínimo legal de 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

As ações penais por furtos (www.tjmt.jus.br - Código 321390 e 83581/Comarca Cuiabá) não possuem sentença, de modo que não podem ser utilizadas para agravar a pena-base (STJ, Súmula 444).

A condenação por tráfico de drogas a 5 (cinco) anos e 3 (três) meses de reclusão e 525 (quinhentos e vinte e cinco) dias-multa, com trânsito em julgado no dia 11.11.2015 (www.tjmt.jus.br - Códigos 405499/Comarca Cuiabá), não caracteriza maus antecedentes, pois o referido crime foi praticado no dia 30.3.2015, por volta das 21h40min, depois deste roubo [30.3.2015, às 19h50min].

Entretanto, o apelado/apelante registra condenação por roubo majorado pelo concurso de pessoas a 6 (seis) anos, 7 (sete) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 19 (dezenove) dias-multa, praticado em 29.3.2015, antes do roubo em questão [30.3.2015], com trânsito em julgado em 10.5.2016 (
www.tjmt.jus.br
- Códigos 408513/Comarca Cuiabá), a autorizar a depreciação dos antecedentes.

Anote-se que
“o conceito de maus antecedentes, por ser mais amplo do que o da reincidência, abrange as condenações definitivas, por fato anterior ao delito, transitadas em julgado no curso da ação penal”
(STJ, HC no 567.261/RJ, Relator: Min. Nefi Cordeiro - 16.6.2020).

Em relação à conduta social e à personalidade, reporta-se as fundamentações lançadas na dosimetria do corréu CRISTIANO DA SILVA LAMEU
(STJ, AgRg no HC 400.180/SC, Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 12.2.2020; TJMT, Ap no 0000491-49.2010.8.11.0042 - 45710/2018 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 28.3.2019)
para manter as avaliações favoráveis.

O c. STJ firmou diretriz jurisprudencial no sentido de que
a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer à fração de 1/6, para cada circunstância judicial negativa”
(AgRg no HC 600.179/SP, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 27.11.2020).

Ante a negativação d
os antecedentes, eleva-se a pena-base
a 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Na segunda fase, o juiz da causa reconheceu a atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, ‘d’), razão pela qual redimensiona-se a pena provisória a
4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa (STJ, Súmula 231).

Na terceira fase, conserva-se a fração mínima de 1/3 (um terço) pela causa de aumento do concurso de pessoas, de modo a restabelecer a pena definitiva em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

No que se refere
ao regime, o inicial fechado mostra-se justificado por força da circunstância judicial desfavorável [maus antecedentes], embora a pena definitiva seja superior a 4 (quatro) e inferior a 8 (oito) anos,
ex vi
do art. 33, § 2o, ‘b’ e § 3o, do CP (STJ, AgRg no AREsp 1394073/SP, Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 26.3.2019).

Sobre o prequestionamento, consigna-se que os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF, RESE no 20120510091147 - Relator: Des. João Batista Teixeira - 26.11.2013).

Com essas considerações, recursos
conhecidos
e:

a)

PROVIDO PARCIALMENTE
o apelo ministerial para, reconhecidos os maus antecedentes dos apelados/apelantes
CRISTIANO DA SILVA LAMEU e ROBSON DIONE SOUZA COSTA
, estabelecer regime inicial fechado, mantidas as penas definitivas [de ambos] em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa;

b)

DES
PROVIDO
o apelo de

CRISTIANO DA SILVA LAMEU e ROBSON DIONE SOUZA COSTA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2020